Tribunal: TJES
Processo: 5004037-88.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2023-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004037-88.2020.8.08.0000

EMBTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:

DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO.
PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que restar verificada a omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado.
N
enhuma irregularidade existe que justifique o manuseio dos embargos de declaração, recurso que, como é cediço, não se presta ao reexame da causa.

2. Contanto que fundamente suficientemente a sua decisão, o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes litigantes, como se quesitos fossem, contentando-se o sistema processual com a solução da controvérsia.

3. Nos termos da jurisprudência da
Corte Superior
uniformizadora,
“não cabe falar-se em embargos declaratórios prequestionadores, com o sentido pretendido pelo embargante, uma vez que a matéria federal foi ventilada pelas partes e decidida pelo v. acórdão embargado”
. (EDcl no AgRg no Ag 710.556/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 02/10/2006, p. 284).

4. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Vitória/ES,

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004037-88.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004037-88.2020.8.08.0000

EMBTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:

DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no intuito de que sejam sanadas as supostas irregularidades visualizadas no acórdão (ID 3298959) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto e, por conseguinte, confirmou o pronunciamento que lhe determinou o pagamento da cota-parte dos honorários periciais devidos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
no bojo da
“ação civil pública”
de origem.

Em suas razões (ID 3472163), o embargante, ao informar que os embargos têm fins prequestionadores, alega que o acórdão padece do vício da omissão, porquanto não analisou
“a responsabilidade do Ministério Público em arcar com honorários do perito em razão dos seus atributos estampados no art. 127 da Carta Máxima de 1988”
.

Nada obstante, penso que a matéria ventilada no presente feito foi devidamente apreciada, com fundamentos claros e nítidos, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação e jurisprudência consolidadas, inexistindo qualquer irregularidade.

A propósito, reproduzo a ementa do acórdão objurgado, a qual, por si só, evidencia a inconsistência das alegações do embargante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. IMPOSIÇÃO DO ADIANTAMENTO DOS RESPECTIVOS HONORÁRIOS À FAZENDA PÚBLICA, MESMO SOB A ÉGIDE DO CPC/15. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I-
O Estado do Espírito Santo é responsável pelo adiantamento dos honorários periciais nas ações civis públicas propostas pelo Ministério Público Estadual. Inteligência do art. 18 da Lei nº 7.347/85 c/c a Súmula nº 232 do c. STJ.

II-
A Resolução nº
232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) não se aplica à situação em apreço, mas sim ao pagamento da perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça (art. 95, § 3º, do CPC).

III-
Recurso desprovido.

Deveras,
a questão da responsabilidade do embargante pelo adiantamento dos honorários periciais relativos à perícia requerida pelo Ministério Público em ação civil pública foi expressamente reconhecida, não havendo que se falar em omissão no acórdão, senão, vejamos:

Pois bem. Segundo o petitório recursal
, o custo decorrente dos honorários periciais não poderia ter sido imputado ao Estado, conforme se pode depreender do art. 91, § 1º, do CPC/2015, assim grafado:

Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido.

§ 1º As perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública poderão ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova
.

A despeito da combatividade do agravante, ainda se encontra vigente o art. 18 da Lei nº 7.347/85, cuja redação enuncia o seguinte:

Art. 18. Nas ações de que trata esta Lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

Ao interpretar o dispositivo legal supracitado, o c. STJ consolidou a tese de que, em razão da dispensa prevista nessa regra de caráter especial, não se pode exigir do
parquet
o adiantamento dos honorários do perito. Porém, ante a impossibilidade de obrigar o
expert
a exercer seu ofício gratuitamente, ou mesmo de transferir ao réu o encargo de financiar as ações contra ele movidas, a Primeira Seção do “Tribunal da Cidadania” impôs à Fazenda Pública, a que vinculada a instituição ministerial, a obrigação de arcar com aquele adiantamento, aplicando-se, por analogia, o verbete sumular nº 232 do c. STJ , assim grafado:

232-
A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito.

Não custa ressaltar, outrossim, que o entendimento supracitado provém de
julgamento afetado ao rito dos recursos repetitivos
, conforme ilustra a ementa transcrita a seguir:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA PLENA DO ART. 18 DA LEI N. 7.347/85. ENCARGO TRANSFERIDO À FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 232/STJ, POR ANALOGIA. 1. Trata-se de recurso especial em que se discute a necessidade de adiantamento, pelo Ministério Público, de honorários devidos a perito em Ação Civil Pública. 2. O art. 18 da Lei n. 7.347/85, ao contrário do que afirma o art. 19 do CPC, explica que na ação civil pública não haverá qualquer adiantamento de despesas, tratando como regra geral o que o CPC cuida como exceção. Constitui regramento próprio, que impede que o autor da ação civil pública arque com os ônus periciais e sucumbenciais, ficando afastada, portanto, as regras específicas do Código de Processo Civil. 3. Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ("A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito"), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas. Precedentes: EREsp 981949/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2010, DJe 15/08/2011; REsp 1188803/RN, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 21/05/2010; AgRg no REsp 1083170/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 29/04/2010; REsp 928397/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2007, DJ 25/09/2007 p. 225; REsp 846.529/MS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 07/05/2007, p. 288.
4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08
.
(REsp 1253844/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2013, DJe 17/10/2013).

Mas não é só! A despeito do arrojo da tese desenvolvida pelo agravante, é preciso ter em mente que, mesmo após o advento do CPC de 2015, o STJ – Corte de Sobreposição incumbida de dar
a última interpretação às normas infraconstitucionais
– vem decidindo que a
norma especial
do art. 18 da Lei nº 7.347/85 deve prevalecer sobre a
norma geral
do art. 91 do CPC, como ilustram as ementas a seguir:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PREVALÊNCIA DO REGIME ESPECIAL PREVISTO NA LEI N. 7.347/1985. ENCARGO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, cumpre à Fazenda Pública a que está vinculado o Parquet a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais em ação civil pública, mesmo após a entrada em vigor do CPC, haja vista que as disposições contidas na Lei n. 7.347/1985 são especiais em relação às normas do Código de Processo Civil, estando mantida a orientação firmada no julgamento do REsp 1.253.844/SC, sob o rito dos recursos repetitivos
.
2. Não há que se falar em violação da reserva de plenário quando a decisão fracionária limita-se a aplicar o princípio hermenêutico da especialidade das normas infraconstitucionais, sem alusão à constitucionalidade ou inconstitucionalidade dos preceitos legais contrastados.
3. A mera existência de posicionamento singular e isolado do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao da jurisprudência prevalecente tanto nesta Corte quanto naquela não se constitui em superação dos precedentes aplicados na decisão agravada
.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS 62.325/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO A QUE ESTIVER VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTOR DA AÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 91 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1
. Há entendimento firmado no âmbito desta Corte Superior segundo o qual, ainda que na vigência do Código de Processo Civil de 2015, prevalece a orientação jurisprudencial de que a Fazenda Pública deve adiantar os honorários periciais em sede de ação civil pública na hipótese em que a diligência for requerida pelo órgão ministerial, tendo em vista a especialidade do art. 18 da Lei n. 7347/85
.
2 . No mesmo sentido: AgInt no RMS 61.383/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 12/12/2019; AgInt no AREsp 1444260/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe 09/12/2019; AgInt no RMS 58.313/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, 2ª Turma, DJe 27/06/2019; RMS 57.129/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, 2ª Turma, DJe 17/06/2019. 3. Recurso especial provido. (REsp 1884062/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 25/09/2020).

Em se tratando de matéria já submetida ao
rito dos recursos repetitivos
, sobre a qual a Corte de Superposição não vislumbrara razões para rever sua posição anterior, há razões para entrever a aplicabilidade do art. 927, inc. III, do CPC/2015, assim redigido:

Art. 927.
Os juízes e os tribunais observarão
:

[...]

III- os acórdãos
em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e
em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos
;

Decerto, não se ignora o pronunciamento do Ministro Ricardo Lewandwski no bojo da Ação Cível nº 1560. Entretanto, é relevante sublinhar que se trata de decisão monocrática, isto é, não submetida ao Colegiado que ele integra. Ademais, está longe de retratar a jurisprudência dominante das Cortes brasileiras.

Nessa ordem de considerações, indicativa da possibilidade de carrear a responsabilidade pelo pagamento ao Estado, fica prejudicado o argumento de que os honorários periciais poderiam ser custeados com os recursos do Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos.

À toda evidência, infere-se das razões dos embargos que o vícios alegados estão calcados na insatisfação da embargante para com o deslinde do feito. Deveras, nenhuma irregularidade existe que justifique o manuseio dos embargos de declaração, recurso que, como é cediço, não se presta ao reexame da causa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. REJEIÇÃO.
1. Esta Corte Superior de Justiça firmou compreensão segundo a qual, nos termos da legislação processual de regência, prestam-se os embargos declaratórios ao suprimento de omissão, à harmonização de pontos contraditórios ou ao esclarecimento de obscuridades, com o intuito de se ter por afastados óbices que, porventura, comprometam a viabilidade da execução do decisum. 2. Seguindo a mesma esteira de posicionamento, a rejeição será inevitável quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022, caput, parágrafo único e respectivos incisos, do CPC/2015, sobretudo por não se coadunar a via aclaratória com o propósito de rejulgamento da causa
.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 828.944/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016).

Não constitui demasia consignar que
“a motivação do julgador, respeitado o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, não necessita adentrar em cada filigrana processual ou material aduzida nos autos, em verdadeiro exercício hercúleo sobre as inúmeras, e muitas vezes frágeis, teses levantadas pelas partes, cabendo, tão-somente, o estudo e a análise dos elementos trazidos no bojo do caderno processual, a fim de decidir pelo que melhor entender”
.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Mand Segurança, 100070011794, Relator: ALEMER FERRAZ MOULIN, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 12/05/2008, Data da Publicação no Diário: 02/06/2008).

Assim, embora se argumente que o recurso possui a finalidade de proporcionar o devido prequestionamento, de modo que seja permitido o acesso às instâncias superiores, há que se reconhecer, nos termos da jurisprudência da
Corte Superior
uniformizadora, que
“não cabe falar-se em embargos declaratórios prequestionadores, com o sentido pretendido pelo embargante, uma vez que a matéria federal foi ventilada pelas partes e decidida pelo v. acórdão embargado”
. (EDcl no AgRg no Ag 710.556/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 02/10/2006, p. 284).

Lembre-se, aqui, que a ausência de menção expressa a dispositivos legais e/ou constitucionais não configura omissão que dê azo aos aclaratórios.

Decerto, a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado e não opor embargos de declaração.

Por derradeiro, nunca é demais advertir que, apesar de não fazer incidir, por agora, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, a eventual interposição de recursos protelatórios/infundados poderá resultar na aplicação de tal espécie sancionatória.

Diante do exposto, inexistindo qualquer vício que possa macular o acórdão, conheço dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004037-88.2020.8.08.0000

EMBTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:

DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO.
PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que restar verificada a omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado.
N
enhuma irregularidade existe que justifique o manuseio dos embargos de declaração, recurso que, como é cediço, não se presta ao reexame da causa.

2. Contanto que fundamente suficientemente a sua decisão, o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes litigantes, como se quesitos fossem, contentando-se o sistema processual com a solução da controvérsia.

3. Nos termos da jurisprudência da
Corte Superior
uniformizadora,
“não cabe falar-se em embargos declaratórios prequestionadores, com o sentido pretendido pelo embargante, uma vez que a matéria federal foi ventilada pelas partes e decidida pelo v. acórdão embargado”
. (EDcl no AgRg no Ag 710.556/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 02/10/2006, p. 284).

4. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Vitória/ES, 23 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.